Tribunal: STF
Processo: RE 1463643
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. RESTRIÇÃO. CAUC. EXCLUSÃO. POSSIBILIDADE. INADIMPLÊNCIA DE EX-GESTOR. EXIGÊNCIAS PREVISTAS PELA Instrução Normativa nº 001/2007 da Secretaria do Tesouro Nacional. Providências ADOTADAS pela atual administração. Representação AO MPF. REQUERIMENTO DE abertura de Tomada de Contas Especial. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO. TEMA Nº 327 DO STF. Legitimidade da união e do fnde.



    1. Trata-se de apelações interpostas pela União e pelo FNDE em face de sentença que julgou procedente a ação, para condenar o ente federado e a autarquia a efetuarem a retirada do conceito de irregular do município de Arapiraca/AL nos cadastros federais, em relação a exigências do SIOPE (itens 3.2.3 e 4.2, CAUC), advertindo que eventual transferência voluntária de verbas pela União ao referido município não poderá ser obstada em razão das irregularidades que são objetos deste feito.



    2. O cerne da presente controvérsia consiste em perquirir se o município autor faz jus à suspensão da sua inscrição no CAUC, decorrente não observância do limite de aplicação mínima dos recursos públicos no segmento educacional, e de pendência referentes ao encaminhamento do anexo 8 do relatório resumido de execução orçamentária ao Siope.



    3. Os demandados alegam, em resumo, que, a) não houve comprovação da adoção de todas as providências para a responsabilização do ex-gestor, de modo que deve ser mantida a restrição cadastral, feita regularmente; b) ainda que o convenente conste nos cadastros restritivos, a situação de mora não será considerada para a transferência de recursos destinados às ações sociais, principalmente quando se tratar de transferência voluntária relativa às ações de educação, saúde e assistência social. A União também afirma que quem detém as informações sobre as razões da inscrição do município autor no SIAFI/CAUC é somente o FNDE.



    4. Esta Corte Regional, ao apreciar feito semelhante, já decidiu que "A União possui legitimidade passiva para figurar na demanda. Não obstante o Convênio discutido nestes autos tenha sido celebrado entre o Município e a (SIC) o FNDE, autarquia federal, dotada de autonomia administrativa, financeira e judicial, a União é o órgão gestor do SIAFI e do CADIN, persistindo o interesse jurídico desta no correto gerenciamento e tratamento das informações constantes no SIAFI" (PROCESSO: 08004295820174058310, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL LEONARDO AUGUSTO NUNES COUTINHO (CONVOCADO), 1ª TURMA, JULGAMENTO: 03/12/2020).



    5. O art. 5º, § 2º da Instrução Normativa nº 001/2007 da Secretaria do Tesouro Nacional, que regula as questões postas nesta lide, prevê hipótese excepcional a autorizar a suspensão da inscrição nos cadastros de inadimplência e/ou a liberação dos recursos federais, independentemente da sua destinação, quando a entidade penalizada tiver outro administrador que não o faltoso e fique comprovada a instauração da devida tomada de contas especial.



    6. No caso, observa-se que o município instruiu a inicial com comprovação de Representação ao MPF contra a ex-prefeita. Posteriormente, também trouxe documento demonstrando que, já no curso da ação, requereu a instauração de Tomada de Contas Especial ao TCU em face da antiga gestora municipal.



    7. Embora o FNDE tenha defendido que o atual gestor "não apresentou informações e documentos mínimos para a efetiva responsabilização do ex-gestor", não indicou qual(is) exatamente seria(m) tal(is) documento(s), imprescindível(is) à instrução da já referida representação junto ao Ministério Público, que não foi(ram) colacionado(s). Ainda quanto à questão, deve se ponderar que, infelizmente, não é exatamente incomum que prefeitos derrotados em pleitos, seja em tentativa de reeleição ou de fazer seu sucessor, dificultem o processo de transição entre as gestões, restringindo o acesso a documentos, tendo a parte demandante, inclusive, colacionado reportagem da imprensa local que noticia a existência de tal problema no município em questão.



    8. Tem-se que as medidas adotadas já são suficientes para demonstrar a preocupação da atual gestão em conseguir com que o município seja ressarcido dos prejuízos causados pela ex-prefeita, bem como para que haja a responsabilização desta pelos danos causados, razão pela qual não deve haver a permanência da inscrição da edilidade nos cadastros mencionados, prejudicando a coletividade. Precedente: (PROCESSO: 08076990520184058309, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL CID MARCONI GURGEL DE SOUZA, 3ª TURMA, JULGAMENTO: 28/01/2021)



    9. Ademais, a parte demandante defende que não teria sido notificada previamente acerca da inscrição, bem como que as pendências em questão não teriam sido apreciadas pelo órgão de controle, não tendo as partes demandadas demonstrado que estas providências teriam sido efetivadas. Quanto a tal ponto, o STF fixou, com repercussão geral, a seguinte tese (Tema nº 327): "A inscrição de entes federados em cadastro de inadimplentes (ou outro que dê causa à negativa de realização de convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos congêneres que impliquem transferência voluntária de recursos), pressupõe o respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, somente reconhecido: a) após o julgamento de tomada de contas especial ou procedimento análogo perante o Tribunal de Contas, nos casos de descumprimento parcial ou total de convênio, prestação de contas rejeitada, ou existência de débito decorrente de ressarcimento de recursos de natureza contratual (salvo os de conta não prestada) e; b) após a devida notificação do ente faltoso e o decurso do prazo nela previsto (conforme constante em lei, regras infralegais ou em contrato), independentemente de tomada de contas especial, nos casos de não prestação de contas, não fornecimento de informações, débito decorrente de conta não prestada, ou quaisquer outras hipóteses em que incabível a tomada de contas especial"



    10. Também cabe mencionar que, ainda que a inscrição do Município como inadimplente nos cadastros SIAFI/CAUC não se constitua em impedimento ao recebimento de todos os recursos federais, é obstáculo o recebimento de novas transferências voluntárias não relativas a ações sociais, o que justifica a interposição da presente ação.



    11. Apelação improvida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37; 70, parágrafo único; e 212 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 1067086 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 327), decidiu que: há repercussão geral - Trânsito em Julgado 25/02/2021.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente